Tribunal: TJDFT
Processo: 0713217-86.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE PARTILHA DE VEÍCULO. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. VEÍCULO FINANCIADO. PARTILHA DAS PARCELAS PAGAS DURANTE A CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. PROPORÇÃO DE CINQUENTA POR CENTO (50%) PARA CADA UM DOS CÔNJUGES. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No regime de comunhão parcial, em se tratando de bem móvel adquirido por um dos cônjuges antes da relação conjugal, e financiado, abrangendo o período em que as partes estiveram casadas, é devida a sua partilha na proporção de cinquenta por cento (50%) do valor das prestações pagas na constância da sociedade conjugal até a separação de fato, independentemente de o outro cônjuge exercer atividade laborativa remunerada, a teor do disposto no art. 1.658, e seguintes, do CC. Precedentes jurisprudenciais.

2. Devem ser partilhadas as parcelas pagas do financiamento do veículo em discussão durante a constância da sociedade conjugal, na proporção de cinquenta por cento (50%) para cada um dos cônjuges.

3. Apelo parcialmente provido.